Tribunal: TJES
Processo: 0003504-84.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003504-84.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO FERRO CORADINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de promoção por ressarcimento de preterição com efeitos retroativos. O embargante alega cerceamento de defesa e omissão do julgado quanto à aplicação da legislação estadual (Lei Complementar nº 467/2008 e Lei nº 3.196/78).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de verificar se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar os dispositivos da legislação estadual que fundamentariam a pretensão de promoção por ressarcimento de preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, mas apenas à correção de vícios formais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado efetivamente deixou de enfrentar expressamente os dispositivos da legislação estadual invocados, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5. A legislação estadual sobre ressarcimento por preterição aplica-se a militares já integrantes da corporação em hipóteses de falha em processos de promoção, não alcançando candidatos em fase de ingresso.

6. O Curso de Formação de Soldado é etapa eliminatória e classificatória do concurso público, não se confundindo com exercício efetivo da carreira militar, o que afasta a hipótese legal de promoção sobrestada.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal afasta a aplicação do instituto de ressarcimento por preterição em casos de ingresso judicialmente determinado, em consonância com o Tema 454 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O ressarcimento por preterição previsto na legislação estadual pressupõe que o militar já integre os quadros da corporação e trate de processo de promoção, não alcançando candidatos em fase de concurso público.

2. A nomeação decorrente de decisão judicial não gera efeitos retroativos para fins de promoção, conforme orientação do STF no Tema 454.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único; 1.022, II; 489, § 1º, IV. Lei Complementar Estadual nº 467/2008; Lei Estadual nº 3.196/78.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 454 de Repercussão Geral; STF, Tema 671; TJES, Apelação Cível nº 0211800-46.2017.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.10.2019; TJES, Apelação Cível nº 50292205220218080024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO FERRO CORADINI
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de promoção por ressarcimento de preterição com efeitos retroativos.

Contrarrazões no ID 14820681, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO FERRO CORADINI
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de promoção por ressarcimento de preterição com efeitos retroativos.

O embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padece de omissão e contradição. Aponta, primeiramente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova documental. Como ponto principal, alega que o julgado incorreu em omissão por não ter enfrentado os argumentos fundamentais de sua tese, baseados na legislação estadual específica (Lei Complementar nº 467/2008 e Lei nº 3.196/78), que preveem o direito à promoção por ressarcimento de preterição, limitando-se a aplicar o Tema 454 do STF, que trata de servidores civis e não militares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Inicialmente, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, entendo que a matéria já foi devidamente enfrentada no v. Acórdão embargado. Conforme consignado, o sistema processual pátrio confere ao magistrado a discricionariedade para indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso, entendeu-se que o acervo probatório era suficiente para a formação do convencimento, sendo a controvérsia primordialmente de direito. A insistência do embargante neste ponto revela, com a devida vênia, um intuito de rediscutir o mérito da valoração probatória, o que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração. Assim, rejeito este ponto do recurso.

Entretanto, de fato, o v. Acórdão concentrou sua fundamentação na inaplicabilidade do instituto do
distinguishing
para afastar o Tema 454 do STF, concluindo que a condição de militar do embargante não alterava a essência da controvérsia (nomeação tardia por via judicial). Contudo, deixou de analisar expressamente os dispositivos da legislação estadual invocados pelo recorrente, os quais, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, configurando a omissão prevista no art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1º, IV, ambos do CPC.

Sano, pois, o vício apontado, para integrar ao julgado a fundamentação que se segue, sem, contudo, atribuir-lhe os efeitos infringentes pretendidos.

O cerne da questão é saber se a anulação judicial de um ato que eliminou o embargante de um concurso público para ingresso na carreira militar configura a "falha administrativa" prevista na Lei Complementar Estadual nº 467/2008 (vigente à época dos fatos), a ponto de garantir-lhe o direito à promoção por "ressarcimento de preterição" com efeitos retroativos à data da turma original.

Ainda que se reconheça a anulação do ato administrativo como uma falha, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, inclusive desta Terceira Câmara Cível, já consolidou o entendimento de que o instituto do ressarcimento por preterição, previsto na legislação militar estadual, destina-se a reparar prejuízos em processos de promoção (provimento derivado) de quem já integra os quadros da corporação, e não a regular situações de ingresso na carreira (provimento originário).

Nesse sentido, o Curso de Formação de Soldado (CFSd) é compreendido como uma etapa do próprio concurso público, de caráter eliminatório e classificatório, não se confundindo com o efetivo exercício da atividade militar. Assim, uma falha administrativa ocorrida antes ou durante o curso de ingresso não se amolda à hipótese legal de promoção sobrestada, pois, a rigor, o candidato ainda não detinha o direito a ser promovido, mas apenas a expectativa de concluir o certame e ingressar na carreira.

Este entendimento foi claramente delineado no julgamento da Apelação Cível nº 0211800-46.2017.8.08.0024, em caso análogo, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUTOR ELIMINADO. [...] RETROATIVIDADE DO DIA DA INCORPORAÇÃO NOS QUADROS DA PMES E DA PROMOÇÃO PARA SOLDADO COMBATENTE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. EFEITOS FINANCEIROS NEGADOS. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE O MILIAR ESTADUAL ESTEJA OU JÁ TENHA ESTADO NA ATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o reconhecimento tardio do direito do militar estadual, que não teve sua promoção levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública,
[...]
o que pressupõe, indubitavelmente, que o militar tenha concluído o curso de capacitação e esteja exercendo ou tenha exercido ativamente a função nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2) Não há como reconhecer a promoção em ressarcimento por preterição ao militar estadual em decorrência de falha administrativa operada durante o Curso de Formação de Soldado (CFSd), eis que este é somente uma etapa do concurso público para ingresso na carreira milita
r [...],
não sendo considerado ainda exercício propriamente dito desta atividade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 021180046217, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Ademais, o seguinte aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE . TAF. CANDIDATA GRÁVIDA. REMARCAÇÃO ASSEGURADA POR DECISÃO JUDICIAL. TEMA 973, STF . PRETENSÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS À NOMEAÇÃO. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 454, STF . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Tese adotada pelo e. STF no Tema 671, “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante .” II. No caso, conquanto a nomeação da demandante/apelante não tenha sido realizada de imediato pela Administração Pública, tal fato não representou violação a ordem judicial, quiçá situação de arbitrariedade flagrante, o que se justifica pela própria condição gravídica da candidata, o que a impediu de realizar o TAF junto com os demais candidatos inscritos no Concurso Público para admissão de Soldado Combatente (QPMP-C). III.
Novamente sem razão a apelante ao apregoar a aplicabilidade do instituto “do ressarcimento de preterição”, previsto nos artigos 35 a 42, da LCE 467/08, vigente à época dos fatos, eis que, sabidamente, destinava-se a reparar situações ocorridas nos processos de promoção dos militares estaduais, hipótese notavelmente distinta do caso sub examine, no qual a demandante almeja que a sua nomeação seja dotada de efeitos funcionais retroativos
. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50292205220218080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Portanto, mesmo analisando a legislação estadual, a interpretação que vem sendo conferida por este Tribunal é a de que ela não socorre a pretensão do embargante, pois o "ressarcimento de preterição" pressupõe um direito à promoção que foi obstado, direito este que o candidato em fase de concurso ainda não possui. A situação, ao fim, recai sobre a regra geral estabelecida pelo STF no Tema 454, corretamente aplicado no acórdão embargado.

Dessa forma, a omissão deve ser sanada para integrar esta análise ao corpo do Acórdão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO FERRO CORADINI e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, para, sanando a omissão apontada, integrar ao v. Acórdão a presente fundamentação, esclarecendo que, mesmo sob a ótica da legislação estadual específica, a pretensão do embargante não merece prosperar, mantendo-se, assim, inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar